Tribunal: TJMT
Processo: 0002871-49.2016.8.11.0005
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002871-49.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Valdinei de Oliveira Silva (APELANTE), VALDINEI DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 026.125.451-07 (APELANTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), JUMAR DE ALMEIDA REGIS - CPF: 947.700.421-91 (VÍTIMA), MEURIANE NEVES DA SILVA - CPF: 041.975.661-23 (ASSISTENTE), LIANDRA GISELE DOS SANTOS - CPF: 063.652.031-52 (ASSISTENTE), JOACY BENEDITO DO NASCIMENTO - CPF: 895.757.251-15 (ASSISTENTE), LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 063.162.371-03 (ASSISTENTE), JOAO GUALBERTO SANTANA ROCHA - CPF: 320.446.581-00 (ASSISTENTE), Vicente Celestino da Silva (ASSISTENTE), Josué Pinto de Araújo (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. REJEIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS GRAVES. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino (MT), que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, impondo pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alegou: (i) nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados; (ii) necessidade de desaforamento; (iii) decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) desclassificação do crime para homicídio simples; (v) fixação da pena-base no mínimo legal; (vi) fixação de regime prisional mais brando; e (vii) concessão de liberdade provisória até o julgamento final.

II. Questão em discussão:
Há seis questões em discussão: (i) definir se a alegada quebra de incomunicabilidade dos jurados enseja nulidade absoluta; (ii) estabelecer se é cabível o desaforamento após julgamento do júri; (iii) determinar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, analisando a possibilidade de desclassificação para homicídio simples; (iv) verificar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (v) definir se é cabível a fixação de regime mais brando; e (vi) aferir a possibilidade de concessão de liberdade provisória.

III. Razões de decidir:

1. A ausência de impugnação imediata à suposta quebra de incomunicabilidade dos jurados acarreta preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. A certificação da incomunicabilidade por oficial de justiça afasta a alegação de nulidade, ausente demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

2. O pedido de desaforamento é incabível após o julgamento do júri, inexistindo fatos supervenientes ou relevantes que justifiquem a medida excepcional (art. 427, §4º, do CPP).

3. A decisão dos jurados encontra amparo em provas orais e periciais, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos, conforme entendimento do STF, STJ e Enunciado 13 da TCCR/TJMT.

4. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima estão devidamente comprovadas e foram legitimamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

5. A pena-base foi fixada em 14 anos, acima do mínimo legal, de forma fundamentada na gravidade concreta das consequências do crime (orfandade de filhas menores), em conformidade com o art. 59 do CP e jurisprudência do STJ.

6. O regime inicial fechado é obrigatório diante do
quantum
da pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP, sendo inviável a adoção de regime mais brando.

7. A manutenção da custódia decorre da execução imediata da pena, conforme Tema 1.068/STF, inexistindo requisitos para concessão de liberdade provisória, assim como para substituição da prisão por cautelares, diante da execução imediata da pena pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de impugnação imediata de nulidade em plenário acarreta preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. 2. O desaforamento não é cabível após julgamento do júri, salvo em hipóteses de nulidade e fatos supervenientes. 3. A decisão do júri deve ser mantida quando houver lastro probatório mínimo a sustentar a versão acolhida. 4. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. A imposição de regime fechado é obrigatória em penas superiores a 8 anos, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP. 6. A execução provisória da pena é admitida após condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do Tema 1.068 do STF”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121, §2º, I e IV, do CP; art. 59 do CP; art. 33, §2º e §3º, do CP; art. 571, VIII, do CPP; art. 427, §4º, do CPP; art. 593, III, "d", do CPP; art. 563 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ARE: 00000000000001448721 SC, Rel. Edson Fachin, j. em 07/03/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. em 12/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 788.126/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 17/9/2024; STJ - AREsp: 2250506, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 23/08/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.300/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. em 14/5/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDINEI DE OLIVEIRA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática do crime tipificado no
artigo

121, §2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do Código Penal
, à pena de
14 (catorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
(Id. 338479901).

Nas razões recursais, a defesa argui, preliminarmente:
a)
a nulidade absoluta do julgamento por violação à incomunicabilidade dos jurados (art. 466, §1º, do CPP), decorrente do retorno fracionado destes ao plenário após o intervalo; e
b)
o desaforamento do novo julgamento para outra comarca, alegando vícios estruturais locais (art. 427, §2º, do CPP).

No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pelo afastamento das qualificadoras e desclassificação para homicídio simples. Subsidiariamente, na dosimetria, requer a redução da pena-base, o afastamento das qualificadoras, a desclassificação do delito para homicídio simples, bem como a fixação de regime mais brando. Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para: suspender os efeitos da condenação até o julgamento da presente apelação; ou, subsidiariamente, conceder liberdade provisória ao réu mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 338479910).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 338479916).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Fânia Amorim, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 341008384).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 18 de junho de 2016, por volta das 2h, no Bar Lanchonete Avenida, rua Almirante Barroso, bairro Bela Vista, Alto Paraguai, nesta comarca de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com “
animus necandi
”, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, o denunciado VALDINEI DE OLIVEIRA SILVA matou a vítima Jumar de Almeida Regis.

No dia e horário mencionados, a vítima Jumar, na companhia de sua namorada Meuriane e amigos, estava no Bar Lanchonete Avenida, onde também se encontrava o denunciado.

A vítima Jumar, abraçado à Meuriane, achava-se de costas para a pista de dança, onde estava o denunciado.

Então, aproveitando da posição em que Jumar se encontrava, o denunciado aproximou-se e, de inopino, passou a desferir várias facadas nas costas da vítima, causando as lesões corporais descritas no laudo de necropsia de fls. 36/39, causa da morte.

Aflora que o crime foi praticado por ciúmes e sentimento de posse, posto que o denunciado VALDINEI manteve união estável com Meuriane Neves da Silva, de quem estava separado há 05 (cinco) meses, todavia, não aceitava o novo relacionamento da ex-companheira. (Id. 256324714 – p. 25-26).

A decisão condenatória foi prolatada pelo Tribunal do Júri local, quando também restaram reconhecidas pelas respostas dos jurados as duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima).

A dosimetria da pena observou os seguintes parâmetros: pena-base fixada em 14 (catorze) anos de reclusão, valorada negativamente pelas consequências do crime. Na segunda fase, reconhecida a agravante do motivo torpe, com compensação integral com a atenuante da confissão espontânea. Por não concorrerem causas de diminuição e aumento da pena, ficou o réu condenado à pena definitiva de 14 (catorze) anos de reclusão, conforme sentença publicada em 26 de novembro de 2025. Foi também determinada a execução imediata da pena, com decretação da prisão do réu, nos moldes do Tema 1.068 do STF.

1.

Das Preliminares:

1.1.

Da arguição de nulidade por quebra de incomunicabilidade (art. 466, §1º, CPP):

A Defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta sob o argumento de que, após o intervalo para almoço, os jurados retornaram ao Plenário em momentos distintos, o que teria violado a regra da incomunicabilidade e a paridade de armas, maculando a isenção do Conselho de Sentença.

A preliminar não merece acolhimento, por óbice preclusivo e ausência de demonstração de prejuízo.

De início, imperioso destacar que em se tratando de nulidades supostamente ocorridas durante a sessão de julgamento em plenário, o Código de Processo Penal é taxativo ao exigir a impugnação imediata, sob pena de preclusão, conforme disciplina o artigo 571, inciso VIII.

Da análise acurada da Ata de Julgamento (Id. 338479906), verifica-se que a Defesa não se manifestou, em momento algum, durante a sessão plenária, tampouco registrou eventual protesto sobre a propalada 'nulidade' no documento oficial. Tratando-se de suposto vício ocorrido durante o julgamento em plenário, incide o disposto no artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, que impõe a impugnação
imediata
das nulidades, sob pena de saneamento.

Ademais, ainda que se admita, em homenagem à tese defensiva, que a quebra da incomunicabilidade dos jurados constitua nulidade de natureza absoluta, é importante registrar que a jurisprudência do STJ vem exigindo, de forma reiterada, que esse vício seja arguido imediatamente em plenário, sob pena de preclusão, aplicando ao caso a lógica da impugnação contemporânea ao ato.

A inércia da parte interessada no momento oportuno revela que a questão está, irremediavelmente, acobertada pelo manto da preclusão, não sendo admissível a alegação de nulidade apenas nesta fase recursal, após o resultado desfavorável.

Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP,
as nulidades do julgamento em plenário, incluindo a quebra da incomunicabilidade dos jurados, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão
. Na hipótese em apreço, da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que não houve qualquer alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados durante o julgamento, o que revela a preclusão do exame do tema. 2.
Mesmo que assim não fosse, ficou consignado que não há indicativos mínimos de que teria havido a alegada quebra de incomunicabilidade
, não podendo se cogitar de antecipação do mérito ou mesmo tentativa de influenciar os demais jurados, tal qual afirmado pela defesa. (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.300/PR, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), segundo o qual não se declara nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo. A argumentação defensiva baseia-se em meras conjecturas e ilações abstratas de que "poderia ter havido" comunicação espúria. Contudo, não há nos autos qualquer indício concreto de que os jurados tenham conversado entre si sobre o processo ou sofrido influência externa.

Ao revés, a Ata de Julgamento contém a Certidão de Incomunicabilidade (Id. 338479906 – p. 875), lavrada por Oficial de Justiça – dotado de fé pública –, atestando categoricamente que a incomunicabilidade foi preservada durante todo o julgamento. O simples fato de jurados entrarem na sala em momentos distintos, acompanhados pelos oficiais de justiça, não implica quebra de incomunicabilidade. Esta diz respeito à vedação de manifestar opinião sobre o processo ou comunicarem-se com terceiros, o que foi devidamente certificado.

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar.

1.2.

Do pedido de desaforamento (art. 427, CPP):

Noutro turno, de forma genérica, a defesa do apelante requer o “reconhecimento do pedido de desaforamento de comarca”, sob o argumento de que a imparcialidade do julgamento estaria prejudicada em razão de supostos vícios estruturais locais e da inter-relação comunitária em Diamantino (MT), sustentando que “todos na comarca se conhecem”, o que contaminaria a isenção do Conselho de Sentença.

O pleito é manifestamente incabível e extemporâneo nesta via recursal.

Como é sabido, após a realização do julgamento e a prolação de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não cabe pedido de desaforamento nesta via recursal, exceto se o veredicto for anulado e surgirem fatos relevantes supervenientes que justifiquem a medida antes da nova sessão de julgamento, nos estritos termos do disposto no art. 427, § 4º, do Código de Processo Penal.

Ocorre que como será exposto na análise meritória deste voto, não existem razões jurídicas para anular o julgamento soberano já realizado, tampouco fatos novos relevantes que justificassem a medida excepcional nesta oportunidade. Mantida a condenação, torna-se logicamente impossível e prejudicado o pedido de deslocamento de competência para um ato futuro que não ocorrerá.

Nesse sentido:

O pedido de desaforamento carece de elementos fáticos concretos e não encontra respaldo na previsão do art. 427 do CPP, sendo inaplicável no momento processual posterior à realização do julgamento. A alegação de conhecimento entre moradores não se qualifica como fato relevante superveniente. (...) (TJMT, N.U 1004422-81.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025).

Aliás, cumpre destacar que o desaforamento é incidente processual de competência originária do Tribunal, não se tratando de recurso, tampouco de parte acessória da apelação criminal. Portanto, somente na hipótese de se anular o júri em discussão, o pedido de desaforamento poderia ser realizado separadamente e no momento oportuno, caso demonstrados fatos concretos que colocassem em risco a imparcialidade dos novos jurados ou a segurança do réu.

Além disso, o desaforamento é medida excepcionalíssima e somente é admitido quando presentes, de forma indubitável, as hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal.

Para esse desiderato, são manifestamente insuficientes meras conjecturas ou ilações genéricas sobre a imparcialidade da comunidade local, como de fato aconteceu no presente caso, onde a defesa se limitou a alegar que a cidade é pequena, sem apontar qualquer evento concreto de coação ou parcialidade efetiva dos jurados sorteados.

Desse modo, seja pela inadequação da via eleita, seja pela ausência de anulação do julgamento ou de provas concretas de parcialidade, fica evidente que o pedido de desaforamento não merece ser acolhido.

Rejeito
, pois, a preliminar.

2.

Do mérito:

2.1.

Da desclassificação para homicídio simples (afastamento das qualificadoras):

No mérito, a defesa persegue a anulação do julgamento ou a desclassificação para homicídio simples, argumentando que o reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima dissocia-se do acervo probatório.

A instituição do júri, conforme estabelecido pelo Código de Processo Penal, assegura a soberania dos veredictos. Nesse contexto, a apelação prevista no artigo 593, inciso III, alínea d, somente será admitida quando a decisão dos jurados se mostrar flagrantemente teratológica, ou seja, totalmente desconectada do conjunto probatório constante dos autos.

Portanto, a interpretação do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, deve ser restritiva. A rescisão do veredicto popular é possível apenas se prolatado em completo desacordo com o material probatório produzido durante a instrução penal. Por outro lado, caso exista uma tese minimamente plausível, ainda que frágil ou discutível, e esta tenha sido acolhida pelos jurados, a decisão deve ser preservada. Isso se justifica pela natureza do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, cujos membros julgam com base em sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos e com liberdade para valorar as provas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça salienta que tal contrariedade deve ser evidente, incontestável, de modo que a posição adotada pelo Júri popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos.

Para reforçar essa posição, colacionam-se os seguintes precedentes dos Tribunais Superiores:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “
A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos
, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “
ad quem
”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (...). (STF - ARE: 00000000000001448721 SC, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/03/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07/03/2025 PUBLIC 10/03/2025). (grifos meus).

Não obstante, se existir outra tese plausível, ainda que frágil e questionável, e os jurados optarem por ela, a decisão deve ser mantida
, sobretudo considerando que os jurados julgam segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos; são livres na valoração das provas. (...). (STJ - AREsp: 2250506, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/08/2024). (grifos meus).

Partindo de tais premissas, passo à análise do conjunto probatório.

No caso em tela, a decisão condenatória encontra-se robustamente amparada pela prova oral e pericial.

Compulsando os autos, verifica-se que não subsiste qualquer dúvida quanto à materialidade delitiva, a qual restou amplamente demonstrada pela robusta documentação carreada aos autos, dentre a qual se destacam: os Boletins de Ocorrência (Id. 256324174 – p. 30-31 e 51-52); o Auto de Constatação (Id. 256324174 – p. 41-42); o Prontuário de Atendimento Ambulatorial (Id. 256324174 – p. 55); Certidão de Óbito de Jumar de Almeida Regis (Id. 256324174 – p. 59); Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 256324174 – p. 68-72) e Laudo de Confronto Necropapiloscópico (Id. 256324174 – p. 74-78).

Além desses, somam-se os demais elementos probatórios coligidos no curso da investigação e, sobretudo, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório em sede judicial, que, de forma harmônica e convergente, corroboram a materialidade do delito.

Quanto às qualificadoras, a decisão dos jurados revela-se irrepreensível, encontrando seguro amparo na prova oral e pericial coligida.

No que tange ao motivo torpe (inciso I), o acervo probatório evidenciou que a conduta delitiva foi impulsionada por sentimento de posse e ciúme excessivo do réu em relação à sua ex-companheira, MEURIANE NEVES DA SILVA, a qual mantinha relacionamento com a vítima.

A prova testemunhal, notadamente o relato presencial de Meuriane, confirmou que o réu, em momento anterior, proferiu ameaça direta à vítima ao dizer
o que é seu tá guardado
ao vê-los juntos, denotando a natureza abjeta e repugnante da motivação, o que afasta qualquer alegação de improcedência manifesta.

Nessa mesma linha de intelecção, quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), a dinâmica dos fatos revela a surpresa e a traição no ataque. A testemunha Meuriane narrou que a vítima estava abraçada a ela, posicionada de costas para o réu, momento em que foi golpeada de inopino.

Tal versão é corroborada, inclusive, pela prova técnica, uma vez que o Auto de Constatação (Id. 256324714 – p. 41-42) concluiu que Jumar
foi vítima de golpes de arma branca (faca) na região das costas
, além do Laudo de Necropsia (Id. 256324714 – p. 68-72) descreve lesões perfuroincisas em regiões vitais da vítima, como occipital direita, dorso superior (região superior das costas), braço esquerdo e região lombar (região inferior das costas), confirmando que a causa
mortis
foi choque hipovolêmico decorrente da perfuração do hilo pulmonar.

Portanto, a tese acusatória acolhida pelos jurados não constitui fruto de criação mental, mas sim de interpretação razoável e lógica das provas constantes nos autos.

Dessa forma, tanto a materialidade quanto a autoria estão devidamente comprovadas, não havendo se falar em decisão contrária às provas dos autos. O Conselho de Sentença, soberano na apreciação dos fatos, acolheu uma das versões apresentadas em plenário, a qual encontra respaldo em um conjunto probatório sólido e consistente. Não se verificando qualquer violação ao disposto no art. 593, III, “d”, do CPP, a rejeição da tese defensiva está em conformidade com as provas que instruem o feito.

Como já mencionado, não cabe ao juízo recursal questionar a interpretação dos fatos adotada pelo Conselho de Sentença, exceto se inexistir qualquer elemento probatório que a sustente. Em síntese, tanto a doutrina quanto a jurisprudência destacam a importância de respeitar a competência do Tribunal do Júri na resolução de controvérsias, desde que estas estejam amparadas por alguma versão plausível dos fatos emergentes do conjunto probatório.

Assim, ao responder aos quesitos submetidos a julgamento, o Conselho de Sentença concluiu que o réu Valdinei de Oliveira Silva praticou o crime conforme descrito na denúncia, reconhecendo, inclusive, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), afastando as teses defensivas de negativa de autoria e de afastamento das qualificadoras.

A decisão dos jurados encontra seguro respaldo nos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e ratificados em juízo, tanto na audiência de instrução quanto na sessão plenária do Tribunal do Júri, notadamente nas declarações da informante Meuriane Neves da Silva e das testemunhas que corroboraram a dinâmica delitiva.

Acolhendo a versão acusatória apresentada em Plenário - a qual se encontra robustamente amparada nos elementos probatórios colhidos durante toda a instrução processual -, o Conselho de Sentença optou por uma vertente plausível e verossímil, o que enseja o reconhecimento da improcedência da tese de que a sentença condenatória se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesta senda, impõe-se a aplicação do
Enunciado n. 13 da TCCR/TJMT
, que dispõe que
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Diante disso, restou evidente que os jurados foram devidamente expostos a teses opostas - a defensiva e a acusatória -, optando, no exercício de sua soberania constitucional, por esta última, com fundamento em provas documentais, periciais e depoimentos testemunhais idôneos constantes do caderno processual.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

A soberania dos veredictos impõe respeito às decisões do Tribunal do Júri quando lastreadas em versões plausíveis dos autos, conforme Enunciado Criminal n. 13 do TJMT. (...). (N.U 0000482-13.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando esta encontra suporte no conjunto probatório dos autos, não se mostrando totalmente divorciada dos elementos de convicção coligidos. (...). (N.U 0003866-29.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

Portanto, ao reconhecer as qualificadoras e condenar o réu, os jurados não decidiram contra a prova; ao contrário, optaram pela versão acusatória que é verossímil e está amparada nos depoimentos e laudos. Havendo suporte probatório, a manutenção do veredicto é medida de rigor, em respeito à soberania constitucional do Júri.

Ademais, impende consignar que a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para homicídio simples remonta a matéria já submetida ao crivo desta Egrégia Câmara no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0002871-49.2016.8.11.0005, de minha relatoria, ocorrido na sessão de 28/01/2025. Naquela oportunidade, este Tribunal, ao analisar a admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), já havia ratificado a existência de lastro probatório idôneo para submeter as qualificadoras ao crivo do Conselho de Sentença, o qual, agora, no exercício de sua soberania constitucional e diante das provas debatidas em Plenário, optou legitimamente por confirmá-las.

Logo, descabido o pleito de desclassificação para homicídio simples ou exclusão das qualificadoras.

Além disso, como já foi amplamente discutido, a atuação revisora é cabível apenas em situações excepcionais, como quando a decisão dos jurados se revelar absolutamente dissociada das provas dos autos, o que não é o caso.

2.2.

Da fixação da pena-base no mínimo legal:

A defesa insurge-se contra o
quantum
da pena-base fixada na r. sentença, pleiteando a sua recondução ao mínimo legal de 12 (doze) anos. Para tanto, sustenta que o apelante é primário e portador de bons antecedentes, e argumenta que a fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
para negativar a vetorial das "consequências do crime" - o sofrimento dos familiares e a orfandade - constituiria elemento inerente ao tipo penal de homicídio, configurando, em tese,
bis in idem
.

Em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa,
a pretensão não merece acolhimento
.

Ao analisar a primeira fase da dosimetria, observa-se que a douta Juíza Presidente do Tribunal do Júri, com acerto e em estrita observância ao artigo 59 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena, fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão - apenas 02 (dois) anos acima do mínimo legal -, valorando negativamente, de forma exclusiva, a circunstância judicial das consequências do crime.

A fundamentação exarada no
decisum
não se limitou a citar a morte da vítima, resultado natural do tipo, mas sopesou o fato de a vítima ter deixado duas filhas menores de idade, em situação de desamparo, destacando a dependência afetiva, emocional e financeira que estas possuíam em relação ao genitor.

Imperioso destacar que a jurisprudência pátria, em uníssono com o entendimento do STJ e desta Corte Estadual, consolidou a tese de que a orfandade de filhos menores, especialmente quando dependentes economicamente e afetivamente da vítima, transborda as consequências inerentes ao tipo penal de homicídio. O evento morte, por si só, é o resultado natural; todavia, a desestruturação abrupta de um núcleo familiar, com a imposição de traumas psicológicos e dificuldades materiais a crianças e adolescentes em pleno desenvolvimento, confere ao delito uma gravidade concreta superior, que exige resposta estatal mais severa.

Nesse sentido:

A orfandade de filhos menores é considerada uma consequência grave que justifica a valoração negativa das consequências do crime, conforme entendimento pacífico desta Corte. (...) (STJ, AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

A alegação defensiva de que a primariedade e os bons antecedentes do réu imporiam a fixação da pena no mínimo legal é juridicamente equivocada. Tais circunstâncias, embora favoráveis e devidamente reconhecidas na sentença (valoradas como neutras), não possuem o condão de imunizar o réu contra a majoração da pena quando presentes outras vetoriais negativas.

O artigo 59 do Código Penal não estabelece uma compensação matemática onde "bons antecedentes" anulam "más consequências". Havendo uma única circunstância judicial desfavorável, fundamentada em dados concretos, autoriza-se a elevação da pena-base acima do patamar mínimo.

2.3.

Do regime de cumprimento de pena:

No que tange ao pleito de fixação de regime prisional mais brando, melhor sorte não socorre a defesa.

O pedido defensivo alicerçava-se, precipuamente, na expectativa de redimensionamento da pena para o mínimo legal. Todavia, mantida a reprimenda definitiva no patamar de 14 (catorze) anos de reclusão, a manutenção do regime inicial fechado é medida impositiva, por força de expressa determinação legal.

O Código Penal Brasileiro adota o critério objetivo do
quantum
da pena para a fixação do regime, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "a":
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado.

No caso em tela, a pena imposta supera, e muito, o limite de 08 (oito) anos, tornando juridicamente inviável a concessão de regime semiaberto ou aberto, independentemente da primariedade técnica do apelante. A lei não faculta ao julgador a escolha de regime diverso quando a sanção corporal excede o patamar supracitado.

Não bastasse o critério quantitativo, milita em desfavor do apelante a circunstância judicial negativa das consequências do crime (orfandade de filhas menores), devidamente reconhecida na primeira fase da dosimetria. Nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 do mesmo diploma legal.

Portanto, a imposição do regime mais gravoso não se fundamenta na "gravidade abstrata" do delito, como alega a defesa, mas sim na quantidade de pena aplicada (critério objetivo) aliada à gravidade concreta da conduta (critério subjetivo/judicial), consubstanciada na desestruturação familiar provocada pelo agente.

A sentença, ao fixar o regime fechado, aplicou com exatidão os dispositivos legais pertinentes, não merecendo qualquer reparo. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é uníssona ao vedar regime mais brando a condenados a pena superior a 8 anos, máxime quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, em estrita obediência ao artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal, mantenho o regime inicial fechado.

2.4.

Da substituição por cautelares diversas:

No contexto específico da condenação pelo Tribunal do Júri, em que se impõe o início imediato da execução da pena com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP, tal como interpretado pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral, a prisão do condenado deixa de ostentar natureza estritamente cautelar (submetida ao regime dos arts. 312 e 319 do CPP) para assumir feição de prisão-pena, isto é, de cumprimento do próprio título executivo judicial formado a partir do veredicto soberano dos jurados.

Nessa perspectiva, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são instrumentos pensados para substituir ou mitigar prisão preventiva, em hipóteses em que ainda não há condenação com trânsito em julgado ou início legítimo da execução, não se prestando, portanto, à satisfação da sanção privativa de liberdade fixada em sentença condenatória submetida ao crivo do Júri.

Admitir a substituição da prisão decorrente da execução imediata por cautelares alternativas significaria, na prática, esvaziar a eficácia do comando legal que autoriza o início do cumprimento da pena após o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Por isso, uma vez estabelecida a necessidade de execução imediata da reprimenda imposta pelo Tribunal do Júri, mostra-se juridicamente inviável cogitar de sua conversão em medidas do art. 319 do CPP, que permanecem reservadas às hipóteses de prisão cautelar, não servindo como sucedâneos da pena privativa de liberdade já validamente deflagrada.

2.5.

Do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação:

A defesa, nas razões recursais, requereu expressamente a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, de modo a obstar a execução provisória da pena imposta ao apelante pela sentença do Tribunal do Júri. Alega, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e invoca o princípio da presunção de inocência, alegando que a decisão de primeiro grau baseou-se na gravidade abstrata do delito.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Conforme consignado na sentença condenatória, o juízo de origem determinou a execução imediata da pena de 14 (catorze) anos de reclusão imposta ao apelante. Embora o art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), previsse a execução provisória apenas para condenações a pena igual ou superior a quinze anos, tal limitação temporal foi superada pela atual jurisprudência constitucional.

Com efeito, fundamentando expressamente sua decisão na soberania dos veredictos, a magistrada
a quo
aplicou o entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.068 do STF). Naquela oportunidade, o Plenário da Suprema Corte fixou tese vinculante no sentido de que:
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
(STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024, DJe 13.11.2024).

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal concluiu que a exequibilidade da decisão do Tribunal do Júri decorre diretamente da soberania dos veredictos populares, assegurada no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, sendo incompatível com a Carta Magna qualquer restrição normativa que condicione a execução provisória ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão, tal como constava na literalidade do art. 492, do CPP.

Assim, conferiu-se interpretação conforme a Constituição ao referido dispositivo, com redução de texto, afastando a cláusula dos “15 anos” e consolidando o entendimento de que toda condenação oriunda do Júri é, em regra, passível de execução imediata, independentemente da pena aplicada.

No mesmo Sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido:

2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes.

3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada.

4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri. (...) (STJ, AgRg no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 27/9/2024).

A execução imediata da condenação, portanto, não constitui violação ao princípio da presunção de inocência, na medida em que o julgamento pelo Tribunal do Júri possui natureza constitucionalmente qualificada e goza de soberania que não se sujeita à substituição por pronunciamento de instância superior, salvo nos casos legalmente previstos de anulação por nulidade ou manifesta contrariedade à prova dos autos - hipóteses que, de plano, não se configuram no presente feito.

Indefiro, portanto, o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Valdinei de Oliveira Silva
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026